Tribunal: TJMT
Processo: 1024798-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024798-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDA BORGES LEAL - CPF: 141.087.801-59 (RECORRENTE), MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1024798-90.2021.8.11.0001

Origem:

4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

Litisconsorte(s):

GERALDA BORGES LEAL

MAGAZINE LUIZA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA FABRICANTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – PRODUTO QUE APRESENTOU NOVOS DEFEITOS MESMO APÓS ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a apresentação de defeito no produto, faz jus o consumidor a troca do produto ou a restituição do valor pago
.

Não sendo sanado o vício, mesmo diante do encaminhamento para a assistência técnica, constitui
-
se

ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida LG Electronics do Brasil LTda., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando as promovidas, solidariamente, a restituiren o valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC OPINO pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para
CONDENAR, solidariamente,
as Reclamadas MAGAZINE LUIZA S/A e e LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA a restituir a quantia de R$1.103,00 (mil cento e três reais), corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso, bem como a indenizar a parte Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente (IGPM-FGV) a partir da presente data e acrescido de juros legais a partir da citação.

A parte Reclamante deverá colocar o produto a disposição da Reclamada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em momento algum houve inércia na tentativa de solução do conflito, não havendo nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta da Recorrente, de modo que não há que se falar em dever de indenizar.

Afirma que o dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a promovente que em 08.01.2021 adquiriu o produto SMARTPHONE LG K51S 64 GB TITANIO 4G Octa-Core, 3 GB RAM, Câmera Quádrupla, Selfie 13 MP na loja da promovida Magazine Luiza S/A pelo valor de e R$ 1.103,00 (mil cento e três reais), o qual passou a apresentar problemas algum tempo depois.

Após contato reclamando acerca do ocorrido, encaminhou o produto pelos correios à assistência autorizada da LG Eletronics Brasil LTDA, conforme ordem de serviço RNN210302064053, o qual retornou com a informação “trocado peça principal e gabinete frontal”, todavia, os problemas voltaram a ocorrer, tais como travamento de tela, desligamento automático, tela escura, dentre outros.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que apesar de a promovente ter reclamado administrativamente, não houve solução do problema e, nem mesmo, restituição do valor pago.

Tal situação demonstra que além do vício do produto que apresentou defeitos, existe falha do serviço em não substituir o produto ou restituir o valor pago. O magistrado
a quo
muito bem fundamentou a respeito na sentença, cito:

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, que assim dispõe: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”.

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. Por conseguinte, o dever de ressarcimento dos danos morais sofridos pelo Reclamante é evidente.

O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada em não efetuar o reparo.

No que tange aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, devendo o valor fixado na sentença ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021